Tribunal: STF
Processo: ARE 1519308
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de São Paulo – DER/SP formalizou, com fundamento na alínea ‘a’ do inciso III do art. 102 da Constituição Federal, recurso extraordinário (eDoc 14) contra acórdão (eDoc 8) do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.



    Não admitido o apelo excepcional por decisão do Presidente Seção de Direito Público da Corte Estadual (eDoc 18), foi formalizado o agravo previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil (eDoc 20), com refutação do fundamento da inadmissibilidade.



    É, no essencial, o relato. Decido.



    2. Tenho como inadmissível o apelo extremo, pois não preenchido o requisito contido no art. 543-A do Código de Processo Civil de 1973 – em vigor quando da publicação do acordão impugnado por esse recurso – c/c o art. 102, § 3º, da Constituição, dada a carência de fundamentação apta a demonstrar a repercussão geral das questões constitucionais.



    Eis fragmento da peça recursal, deduzido em termos genéricos, por meio do qual a parte pretendeu satisfazer a aludida exigência (eDoc 14, fls. 3-4):



    DA REPERCUSSÃO GERAL



    Presente a existência de repercussão geral. 0 entendimento defendido pelo presente recurso, qual seja, de não é possível a expedição de precatório complementar tem amplo respaldo jurisprudencial em reiteradas decisões do Supremo Tribunal Federal, conforme ementas abaixo:



    [...]



    Nota-se, assim, que a decisão recorrida é contrária à jurisprudência dominante do Supremo Tribunal Federal, existindo, assim, a repercussão geral na forma do art. 543-A § 3 2 do CPC. Havendo a hipótese do art. 543-A do CPC há a presunção de repercussão geral, conforme entendimento da À doutrina:



    [...]



    No âmbito da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a demonstração da repercussão geral “não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo” (ARE 786.878 AgR, Relator ministro Alexandre de Moraes).



    Apresento outros precedentes nessa linha, proferidos tendo em consideração o Código de Processo Civil anterior, dos quais extraio os seguintes trechos das correspondentes ementas:



    [...]



    I - A mera alegação, nas razões do recurso extraordinário, de existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista no art. 543-A, § 2°, do Código de Processo Civil/1973, introduzido pela Lei nº 11.418/2006, e no art. 327, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. 



    [...]



    (ARE 1.476.048 AgR, Relator o ministro Cristiano Zanin)



    [...]



    1. Consoante orientação firmada nesta Corte, cabe à parte recorrente demonstrar fundamentadamente, em tópico destacado, a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, interposto sob a égide do CPC/1973, mediante o desenvolvimento de argumentação que, de maneira explícita e clara, evidencie o ponto em que a matéria veiculada no recurso transcende os limites subjetivos do caso concreto do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico. 



    2. Revela-se deficientemente fundamentada a preliminar de existência de repercussão geral, a obstar o conhecimento do recurso extraordinário, nos termos dos arts. 102, § 3º, da CF, 543-A, § 2º do CPC/73 e 327, § 1º, do RISTF, baseada em argumentações que, de maneira genérica, afirmam sua existência. 



    3. O momento processual oportuno para a demonstração, em preliminar formal e fundamentada, da existência de repercussão geral é o da interposição de recurso extraordinário e não de agravo regimental interposto contra a decisão monocrática que dele não conhece.



    [...]



    (ARE 1.362.281 AgR, Relatora o ministro Edson Fachin)



    [...]



    1. Deficiência na fundamentação, em recurso extraordinário interposto sob a égide do Código de Processo Civil de 1973. Inobservância do art. 543-A, § 2º, do CPC/1973, c/c art. 327, § 1º, do RISTF. O preenchimento desse requisito demanda a demonstração, no caso concreto, da existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, que ultrapassem os interesses subjetivos da causa (art. 543-A, § 2º, do CPC/1973). A afirmação genérica da existência de repercussão geral ou a simples indicação de tema ou precedente desta Suprema Corte são insuficientes para o atendimento do pressuposto. 



    [...]



    (RE 1.330.218 AgR, Relatora a ministra Rosa Weber) 



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    Quanto aos honorários recursais previstos no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, não têm eles autonomia nem existência independente da sucumbência fixada na origem e representam acréscimo ao ônus estabelecido previamente. Na hipótese de descabimento ou de ausência de fixação anterior – como na espécie –, a incidência é indevida.



    4. Publique-se. Intime-se.



Brasília, 21 de outubro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente